Tribunal: TCU
Processo: 037.239/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) repassados ao Município de Marapanim/PA, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) repassados ao Município de Marapanim/PA no exercício de 2013. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 28, inciso II, e 58, inc. IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 174, 175 e 268, inc. IV, do Regimento Interno, em: 9.1. aplicar a Cleiton Anderson Ferreira Dias, atual prefeito de Marapanim/PA, multa no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 30 dias, para que o município de Marapanim/PA promova o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da importância de R$ 8.614,00 (oito mil, seiscentos e catorze reais), acrescida de atualização monetária calculada a partir de 28/8/2013 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, em razão da utilização da referida quantia pelo ente municipal para custear despesa incompatível com o objeto do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, mais precisamente: "Transf. Depósito Judicial", conforme já alvitrado no Acórdão 13964/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. tornar insubsistente os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 13964/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Sr. Cleiton Anderson Ferreira Dias e ao município de Marapanim/PA, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.